Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRATICADOS CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR TESTEMUNHO POLICIAL. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CRITÉRIO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática das infrações de vias de fato, ameaça e violação de domicílio, cometidos contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou atipicidade das condutas e, subsidiariamente, a redução da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos de ameaça, violação de domicílio e vias de fato; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada com aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em vez do critério de 1/8 (um oitavo) adotado pelo juízo sentenciante.
III. Razões de decidir
3. A palavra das vítimas, coerente e corroborada por testemunha policial, demonstra, de forma suficiente, a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, violação de domicílio e vias de fato, cometidos por razões da condição do sexo feminino.
4. A ameaça se consumou no momento em que a vítima tomou conhecimento do mal injusto prometido, evidenciado pelo temor demonstrado em seu depoimento em razão das palavras e comportamentos externos pelo réu, e pelas providências adotadas, como o registro da ocorrência policial e a solicitação de medidas protetivas.
5. As vias de fato, por consistirem em agressões físicas que não deixam vestígios, independem de exame de corpo de delito, podendo ser comprovadas por prova testemunhal idônea.
6. A violação de domicílio configura crime de mera conduta e se consuma com o ingresso ou permanência do agente em residência alheia sem consentimento, o que restou devidamente demonstrado pela prova oral.
7. O critério de aumento da pena-base pela fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, diante da valoração negativa dos antecedentes, é método jurisprudencialmente consolidado no Tribunal e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo ilegalidade a justificar a reforma.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.